Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal. Indulto natalino. Decreto n. 11.302/2022. Alegação do MPDFT de vícios no julgado (omissões). Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.